Tribunal: TJDFT
Processo: 0750768-43.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-04-06

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. ART. 774, V, DO CPC. DILIGÊNCIAS INFRUTÍFERAS. ALEGAÇÃO DE ALIENAÇÃO DE VEÍCULO SEM PROVA. INTIMAÇÃO DO EXECUTADO PARA COMPROVAR A ALIENAÇÃO OU INDICAR BENS PENHORÁVEIS. POSSIBILIDADE. MULTA. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento contra decisão que indeferiu pedido de intimação do executado para comprovar a alegada alienação de veículo indicado à penhora ou indicar bens penhoráveis.
2. As pesquisas patrimoniais foram infrutíferas. O executado afirmou ter alienado o veículo, mas não apresentou comprovação.
3. O pedido foi indeferido sob fundamento de inutilidade de novas diligências, determinando-se que o exequente indicasse bens à penhora.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em definir se o executado deve ser intimado para comprovar a alienação do veículo ou indicar bens penhoráveis, sob pena de multa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O art. 6o do CPC impõe o dever de cooperação entre os sujeitos processuais, incluindo o executado.
5. O art. 774, V, do CPC caracteriza como ato atentatório à dignidade da justiça a recusa em indicar bens penhoráveis quando intimado.
6. Frustradas as diligências do exequente, é legítima a intimação do executado para esclarecer a alienação alegada ou apontar bens passíveis de penhora.
7. A jurisprudência do Tribunal reconhece a possibilidade de intimação do devedor para indicar a localização de bens ou prestar informações patrimoniais relevantes.
8. A decisão agravada deve ser reformada para permitir a adoção dessa medida coercitiva.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso conhecido e provido.
Tese de julgamento:“1. É legítima a determinação judicial para que o executado seja intimado a prestar informações sobre a existência de bens penhoráveis ou a indicar bens suscetíveis de constrição, sob pena de aplicação da multa prevista no art. 774, parágrafo único, do Código de Processo Civil.”

Dispositivos relevantes citados: art. 6o e art. 774, V e parágrafo único, do CPC. Jurisprudência relevante citada: Acórdãos 2059054; 1355372; 1907227.